Tribunal: TJDFT
Processo: 0731766-89.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731766-89.2022.8.07.0001 RECORRENTE: CONDOMÍNIO SOLAR DE BRASÍLIA RECORRIDO: ESPÓLIO DE MÁXIMO AURELIANO SANTOS SALLES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMARCAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DO IMÓVEL. DEMANDA INADEQUADA AO FIM PRETENDIDO. 1. A ação de adjudicação compulsória tem por objetivo fazer com que aquele que se comprometeu a transferir a propriedade seja compelido a cumprir sua obrigação, sob pena de ver substituída sua vontade pelo pronunciamento judicial. Essa providência é utilizada como instrumento efetivo de consolidação do domínio (art. 1.227 CC), diante da não confirmação do negócio de venda e compra. Já o art. 501 do CPC consagra o expediente autorizando que o juiz crie o título de transmissão do domínio, qual seja, a sentença que substituiu a vontade do vendedor e objeto de injusta. 2. No caso dos autos, diante dos pedidos realizados com o fim de alcançar as exigências cartorárias, constata-se que se pretende a correção de vícios registrais, bem como a devida demarcação do imóvel, não sendo possível se utilizar da via da adjudicação compulsória para tal fim. 3. Apelo não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do CPC, afirmando ter ocorrido negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 501 do Código de Processo Civil, sustentando que devem ser cumpridas a obrigação de fazer cumulada com a adjudicação compulsória requeridas. Aduz que na ação que tenha por objeto a emissão de declaração de vontade, a sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitada em julgado, produzirá todos os efeitos da declaração não emitida. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do TJSP e do TJRS, a fim de demonstrá-lo. Pede a inversão dos ônus da sucumbência (ID 55533606). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao suposto vilipêndio ao artigo 1.022, inciso II, do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “inexiste a alegada violação do art. 1.022 do Código de Processo Civil, pois a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, consoante se depreende da análise do acórdão recorrido. O Tribunal de origem apreciou fundamentadamente a controvérsia, não padecendo o julgado de erro, omissão, contradição ou obscuridade. Ressalta-se que julgamento diverso do pretendido, como neste caso, não implica ofensa ao dispositivo de lei invocado” (AgInt no AREsp n. 1.878.277/DF, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante à mencionada ofensa ao artigo 501 do Código de Processo Civil, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, não é possível dar trânsito ao recurso em relação ao apontado dissídio interpretativo, visto que não houve a realização do cotejo analítico entre os acórdãos impugnado e paradigmas. Com efeito, a Corte Superior decidiu que “é entendimento pacífico dessa Corte que a parte deve proceder ao cotejo analítico entre os arestos confrontados e transcrever os trechos dos acórdãos que configurem o dissídio jurisprudencial, sendo insuficiente, para tanto, a mera transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.373.863/SP, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 21/12/2023). Quanto ao pedido de inversão dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020